Tribunal: TJBA
Processo: 8026989-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026989-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAFAEL SANTOS ARAGAO e outros (2)

Advogado(s): CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE CONCUSSÃO. FLAGRANTE EM JOALHERIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. RÉU PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado por Bels. Pablo Domingues Ferreira de Castro e Catharina Araújo Lisboa em favor de Rafael Santos Aragão, policial militar, contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva no processo nº 8002677-40.2025.8.05.0141. O paciente foi preso em 28/04/2025 por suposta prática do crime de concussão (art. 316 do CP), após comparecer, juntamente com outros indivíduos, à joalheria “Paraíso das Joias”, onde teriam exigido da vítima o pagamento de R$ 15.000,00 como vantagem indevida.
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e na condição funcional do acusado como agente público. A defesa sustenta: (i) atipicidade da conduta, com base em gravações de câmeras de segurança; (ii) ausência de fundamentação concreta na decisão judicial; e (iii) viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

2. Consta na denúncia que: "No dia 28 de abril de 2025, por volta das 14h30, na joalheria “Paraíso das Jóias”, localizada na Rua Damião Vieira, nº 123, bairro Centro, Jequié/BA, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, exigiram vantagem econômica indevida no montante de R$ 15.000,00, sob a ameaça de prender o comerciante ERIC ESTEVES SOUZA, valendo-se da condição funcional de policial militar do denunciado RAFAEL SANTOS ARAGÃO e da falsa apresentação como agentes públicos dos denunciados DAVID BATISTA MACEDO e MARCOSHENRIQUE BRITO DOS SANTOS."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada atipicidade da conduta pode ser reconhecida na via do habeas corpus; (ii) apurar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme os critérios do art. 312 do CPP; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de atipicidade da conduta não pode ser acolhida em
habeas corpus
quando requer análise probatória aprofundada, como no caso, em que se invoca a existência de vídeos de câmeras de segurança.

5. A decisão que converteu a prisão em preventiva se limita a destacar a gravidade do fato e a reprovabilidade agravada pela função pública exercida pelo paciente, mas carece de fundamentação concreta e individualizada acerca da real necessidade da custódia cautelar.

6. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa em comarca distinta daquela dos fatos e exerce atividade lícita, circunstâncias que afastam a presunção de periculosidade e reduzem o risco de reiteração delitiva ou de obstrução da instrução criminal.

7. A denúncia já foi oferecida e recebida, mitigando o argumento de risco à produção de provas, pois os elementos mais relevantes da investigação já foram colhidos.

8. Em consonância com o princípio da proporcionalidade e com o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando não demonstrada a sua imprescindibilidade de forma concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

"A atipicidade da conduta não pode ser reconhecida em habeas corpus quando sua verificação demanda reexame aprofundado de provas."

"A presença de condições pessoais favoráveis e a ausência de fundamentos específicos sobre a ineficácia das medidas cautelares autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP."

"O oferecimento e recebimento da denúncia, aliado à ausência de indícios de reiteração criminosa, fragiliza a justificativa para a prisão cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 161253/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;
STJ, HC 859780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024;
TJ-BA, HC 8013509-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 01.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026989-18.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os Bels. Pablo Domingues Ferreira de Castro e Catharina Araújo Lisboa, e como paciente RAFAEL SANTOS ARAGÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conceder parcialmente
a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas,
quais sejam, o
comparecimento periódico em Juízo (Vara Criminal de Jequié - BA), a cada 02 (dois) meses, para informar e justificar suas atividades; p
roibição de acesso ou frequência à joalheria "Paraíso das Joias" e de manter contato com a vítima e seus familiares e
proibição de ausentar-se da comarca de seu domicílio sem autorização judicial prévia,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

6.5.4